Tribunal: TJDFT
Processo: 0706286-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706286-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEDISTON DA SILVA JACOBINA AGRAVADO: BANCO INTER SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GLEDISTON DA SILVA JACOBINA em face de BANCO INTER S.A., contra decisão que indeferiu tutela de urgência, nos seguintes termos: Trata-se de ação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por GLEDISTON DA SILVA JACOBINA em face de BANCO INTER S/A. Em síntese, a parte autora celebrou com a ré contrato empréstimo para aquisição de imóvel, e que, em razão do inadimplemento da sua contraprestação, a credora deu início o procedimento de execução extrajudicial nos termos da lei de alienação fiduciária. Aduz, no entanto, que o procedimento não respeitou os ditames legais, considerando que ele não foi intimado para o leilão de alienação do bem. Postula, em sede de urgência, a nulidade de do procedimento e a suspensão do leilão determinado para venda do imóvel. É o necessário. Decido. O art. 300 do CPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Sendo assim, para a concessão da tutela de urgência, a lei exige que se façam presentes a probabilidade do direito vindicado pela parte autora e o risco de ineficácia da tutela pretendida. Os elementos juntados aos autos não são suficientes a evidenciar a probabilidade do direito alegado pelo autor, sendo necessário aguardar a integração do réu à relação jurídica processual para que se verifique a regularidade, ou não, do procedimento de venda extrajudicial do bem. Neste sentido, transcrevo o entendimento abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA IMISSÃO NA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. AUSENCIA DE REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/2015). 2. Em uma análise não exauriente, e própria deste momento processual (tutela de urgência), verifica-se que o autor/agravado arrematou o imóvel litigioso em leilão on line pelo próprio site da Caixa Econômica Federal, em decorrência da consolidação da propriedade ocorrida em favor da credora fiduciária. 3. A Lei no 9.514/1997, que, dentre outros, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, em seu artigo 30, assegura ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, bem como ao adquirente do imóvel por força do leilão público, a reintegração na posse do bem, que será concedida liminarmente desde que comprovada a consolidação da propriedade. 4. A alegação da parte agravante, concernentes às supostas nulidades no procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, extrapola os limites da presente lide, tanto que a matéria já é objeto de discussão judicial em face da Caixa Econômica Federal no bojo de ação em trâmite perante a Justiça Federal 4.1. Não bastasse, nos autos em trâmite perante a Justiça Federal, não houve decisão concessão de medida antecipatória. 5. Para fins da imissão na posse do imóvel, tal como pleiteado pelo autor/agravado na demanda de origem, em sede liminar, basta que restem suficientemente demonstrados pelas provas dos autos que a propriedade do imóvel litigioso tenha se consolidado em favor da credora fiduciária, assim como a arrematação do bem por terceiro tenha se dado em leilão público, atendidos os requisitos previstos na legislação de regência. 6. Ao menos neste momento, em um juízo sumário de cognição próprio das tutelas provisórias, as informações constantes da matrícula do imóvel e da escritura de compra e venda dão conta de que as formalidades exigidas pela lei foram cumpridas, de tal modo que o autor/agravado, em tese, logrou, por ora, em demonstrar satisfatoriamente a propriedade do imóvel cuja imissão na posse é objeto do pedido liminar. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1421012, 07105662920228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 16/5/2022.) Ademias, em consulta ao link informado na inicial, verifiquei que o imóvel já foi vendido em leilão extrajudicial, razão pela qual houve perda do interesse tutela de urgência postulada na inicial. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência postulada. Nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal - CF, "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Trata-se de uma garantia constitucional que viabiliza o direito fundamental de acesso à justiça (artigo 5o, inciso XXXV, da CF). A referida garantia abarca, além da assistência judiciária gratuita, a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça, que consiste em um benefício processual de dispensa do adiantamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios por parte do beneficiário (STF - RE 249003 ED/RS, RE 249277 ED/RS E RE 284729 AgR/MG, relatados pelo Ministro Edson Fachin). Consoante se depreende do texto constitucional, faz jus à gratuidade da justiça aquele que comprovar a insuficiência de recursos. Nesse sentido, é preciso que a parte requerente do benefício demonstre o seu estado de hipossuficiência econômica, consubstanciada na indisponibilidade imediata de recursos para arcar com os custos decorrentes do processo. Não obstante a literalidade da norma constitucional, certo é que o direito fundamental de acesso à justiça foi ampliado pelo legislador infraconstitucional ao permitir que as pessoas naturais façam jus à gratuidade da justiça independentemente da produção de qualquer prova, uma vez que conferiu presunção de veracidade à simples declaração de insuficiência econômica (artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil - "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural"). Acontece que referida presunção é relativa, iuris tantum, o que significa que pode ser ilidida por prova em contrário. Assim, havendo nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, poderá o juiz indeferir o pedido, após oportunizar à parte a demonstração de sua incapacidade econômico-financeira. Nesse sentido, colha-se a jurisprudência recente deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO MODIFICAÇÃO CLÁUSULA CONTRATUAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido.(Acórdão 1423114, 07062220520228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 24/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, nos termos do artigo 99, §2o, do CPC, determino que a parte comprove a sua condição de hipossuficiente, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Para tanto, deverá juntar aos autos: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; Faculto-lhe, alternativamente, o recolhimento das custas iniciais. Na oportunidade, a parte autora, que pretende a tramitação do feito no Juízo 100% digital, deverá manifestar ciência da regulamentação de tramitação do feito nos termos da Resolução CNJ No 345, de 9/10/2020, e da Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021, do TJDFT. Caso realmente opte pelo Juízo 100% digital, a parte deverá cumprir as determinações contidas no artigo 2o da Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021, do TJDFT, de forma a possibilitar que as intimações a ela direcionadas sejam realizadas por e-mail ou whatsapp. Prazo: 15 dias. Considerando que ainda não houve decisão acerca da gratuidade de justiça postulada na inicial, promova a Secretaria o descadastramento da marcação de gratuidade cadastrada pela parte autor no momento da distribuição do feito. O Agravante aduz que busca a nulidade do procedimento extrajudicial que levou a hasta pública imóvel objeto de alienação fiduciária. Alega que a intimação para a purga da mora não exclui a necessidade de sua intimação acerca das datas para a realização da hasta pública. Afirma que não foi notificado pessoalmente e que não foi observado o prazo mínimo de realização entre as praças, sendo-lhe obstada a oportunidade de consignar as parcelas em atraso do financiamento. Requer sejam suspensos os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma, para serem suspensos os efeitos dos leilões. Requer, ainda, os benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. Da Gratuidade de Justiça O Agravante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Portanto, nos termos dos arts. 99, § 7o, 100, caput e parágrafo único, 101, §§ 1o e 2o e 102, caput, todos do CPC, este requerimento deve ser analisado antes do juízo de admissibilidade deste recurso, em razão da necessidade de atendimento ao requisito extrínseco do preparo. Embora a lei não tenha estabelecido parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, tal aferição deve ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Assim, a adoção dos critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal para a comprovação da incapacidade financeira para fins da assistência jurídica gratuita, previstos na Resolução n.o 140/2015, constituem parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. De acordo com os referidos critérios adotados, presume-se a situação de hipossuficiência quando a parte que a alega aufere renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos. Nesse sentido, este Tribunal tem decidido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade de concessão da medida, de acordo com o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 2. A gratuidade de justiça exige que o respectivo requerente demonstre o efetivo comprometimento da sua capacidade financeira no que diz respeito ao custeio do processo. 2.1. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. Esse montante, por configurar um dado objetivo válido, deve ser utilizado como parâmetro para a deliberação a respeito da concessão da gratuidade. 3. No caso, o agravante recebe salário mensal superior ao montante de 5 (cinco) salários mínimos, razão pela qual a benesse pretendida não pode ser deferida. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1241008, 07145806120198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 13/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Esclareça-se que a Defensoria Pública é órgão constitucionalmente programado para prestação de assistência judiciária, estabelecendo condições para que o direito de assistência seja exercido por quem faz, de fato, jus a ele, sendo perfeitamente cabível que os demais Entes também assim atuem. Desse modo, o parâmetro de interpretação do ordenamento jurídico será o mesmo, o que privilegia a sua harmonia. No caso em tela, para fins de aferição de hipossuficiência financeira, constata-se que a renda mensal bruta do Agravante é de R$ 12.977,51 e que sua renda líquida é de R$ 4.784,23 (ID 43904276), devido a diversos empréstimos consignados em folha. Observa-se, ainda, que seus extratos bancários e faturas de cartão de crédito não apresentam movimentação financeira superior a um salário mínimo. Nesse cenário, julgo estarem presentes os elementos necessários para a concessão do benefício da justiça gratuita, na medida em que suficientemente demonstrado o comprometimento da capacidade financeira do Agravante. Defiro-lhe, pois, a gratuidade de justiça. Do Efeito Suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo vindicado. Inicialmente, é importante salientar que o tema encontra-se afetado ao rito dos recursos especiais repetitivos - TEMA 1132 (acórdão publicado no DJE 31/03/2022), tendo sido a controvérsia delimitada nos seguintes termos:: “definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário”. O presente processo, no entanto, não se sujeita a suspensão, conforme determinado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1951888/RS. A Lei no 9.514/1997, que institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, estabelece em seu art. 26 que vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. Acrescenta que para fins desse dispositivo, o fiduciante será intimado e, nos condomínios edilícios, a intimação poderá ser feita ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência (§3o-B, art. 26). No caso, tem-se que o Agravante reside na SHCES quadra 701 bloco B ap 303 Cruzeiro Novo / DF, mesmo endereço do imóvel objeto da alienação fiduciária em tela. Nesse contexto, observa-se que a notificação enviada ao condomínio do Agravante, ainda que entregue a funcionário, constitui em mora o fiduciante. Por outro lado, de acordo com o art. 27 da mesma norma mencionada, “uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, promoverá o leilão público para a alienação do imóvel”. O Agravante acostou aos autos de origem o registro público do imóvel, que demonstra a consolidação da propriedade em nome do fiduciário. Assim, à míngua de outros elementos, não é possível reconhecer, liminarmente, a nulidade do procedimento extrajudicial, pois, a princípio, o leilão foi realizado regularmente, após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. Por outro ângulo, não reconheço a presença de risco de dano, uma vez informado que o imóvel já foi vendido em leilão. Em razão disso, o debate acerca da nulidade do procedimento e do direito da parte não estará prejudicado com o regular exercício do contraditório. Pelo exposto, defiro os benefícios da justiça gratuita e indefiro a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, nos termos do Art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2023 18:13:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador